Tribunal: TJDFT
Processo: 0724741-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA AÇAO PRINCIPAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Cumprimento de sentença prolatada em ação de despejo, em que as partes entabularam acordo de reconhecimento e parcelamento de dívida.
2. Da análise dos autos, depreende-se que a recorrente pretende rediscutir matéria atinente ao mérito da ação em que foi homologado o acordo, encontrando-se preclusa nesta etapa processual.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.